Tribunal: STF
Processo: ARE 1561118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante em face do acórdão que decidiu negar provimento ao agravo interno por ela interposto.



    II. Questão em discussão



    2. Examina-se se o acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.



    4. Cumpre reafirmar novamente que o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 2089298/RN e Resp 2089356/RN pelo sistema dos recursos repetitivos, firmou entendimento nos seguintes termos: Tema 1240: "O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido".



    5. Assim, a decisão proferida no Tema 1240, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia.



    6. Portanto, deve-se considerar legítima a inclusão do ISS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido.



    7. Desta feita, inexiste violação aos artigos arts. 43, I, e 44 do CTN e art. 12 do Decreto-lei n. 1.598/77, arts. 15 e 20 da Lei n. 9.249/95, arts. 25, I, e 29, I, da Lei n. 9.430/96; e arts. 31 e 57 da Lei n. 8.981/95, com redações anteriores e posteriores à Lei n. 12.973/14.



    8. Cumpre novamente destacar que o Supremo Tribunal Federal, no tocante à exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido, tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional, bem como da inaplicabilidade do Tema 69.



    9. Por todo o exposto, quanto aos artigos 153, III e 195, I, “c” da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação aos referidos preceitos legais.



    10. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento:



    "1.Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".



    Dispositivos relevantes citados:



    Arts. 153, III, e 195, I, “c” da CF, arts. 43, I, e 44 do CTN e art. 12 do Decreto-lei n. 1.598/77, arts. 15 e 20 da Lei n. 9.249/95, arts. 25, I, e 29, I, da Lei n. 9.430/96; e arts. 31 e 57 da Lei n. 8.981/95, com redações anteriores e posteriores à Lei n. 12.973/14.



    Jurisprudência relevante citada:



    STJ, REsp 2089298/RN e REsp 2089356/RN (Tema 1240), julgado em 11/09/2024, Dje 24/09/2024. STF, RE 1263497 ED, julgado em 22/05/2020, Publicação: 27/05/2020.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153. III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente